Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700193-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Josimar dos Passos Nascimento Agravada: Bruna Camilla Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josimar dos Passos Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739864-63.2022.8.07.0001, por meio da qual foi mantida a ordem de desocupação de imóvel expedida em desfavor do recorrente. Sobreveio a decisão proferida por este Relator que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada ao fundamento de ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo ora recorrente (Id. 43490342). A recorrida, embora devidamente intimada, não ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 44637243). Em seguida, verificou-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de despejo (no 0739864-63.2022.8.07.0001) o demandado, ora recorrente, noticiou a celebração de transação entre as partes, tendo havido, assim, a fixação de prazo consensual para a desocupação do imóvel objeto da demanda, até o dia 3 de março do corrente ano. Por essa razão foi determinada a intimação do recorrente para que se manifestasse a respeito da subsistência do interesse recursal, notadamente em virtude do fato de que o presente agravo de instrumento tem por objeto justamente a decisão liminar proferida pelo Juízo singular que havia determinado a desocupação do imóvel (Id. 44957839). Embora devidamente intimado (Id. 45046879), transcorreu in albis o prazo para que o recorrente se manifestasse (Id. 45411501). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pelo recorrente, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na hipótese em exame não está devidamente demonstrada a fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção do resultado pretendido. Como mencionado no despacho referido no Id. 44957839, o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739864-63.2022.8.07.0001, por meio da qual foi mantida a ordem de desocupação de imóvel expedida em desfavor do recorrente. Convém acrescentar que o agravante deduziu a presente pretensão recursal apenas para a finalidade de “conceder prazo razoável para a desocupação do imóvel, considerado este a data na qual finda o período contratual em 03/03/2023”, pois “não há interesse de ambas as partes em sua renovação e, de qualquer maneira o ora agravante irá desculpar o imóvel” (Id. 43434167). Com efeito, para além do teor das alegações articuladas pelo agravante em sua peça recursal, verifica-se o efetivo implemento da aludida condição temporal, com a subsequente extinção do negócio jurídico inicialmente celebrado entre as partes pelo advento do termo final. Nesse contexto, nos autos do processo de origem o próprio recorrente noticiou a celebração de transação entre as partes, por meio da qual houve a fixação de prazo consensual para a desocupação do imóvel objeto da demanda, até o dia 3 de março do corrente ano, diante da inexistência de interesse na renovação do negócio jurídico. Também informou que na data mencionada o imóvel foi efetivamente desocupado, na presença dos representantes legais das partes, com a subsequente entrega das chaves (Id. 152088378). Convém reproduzir os seguintes excertos da referida petição: “Em 03/03/2023, data na qual findou-se o contrato de locação entre as partes, o imóvel objeto da presente ação de despejo foi devidamente desocupado na presença dos representantes legais da autora e do requerido, bem como de terceiros que presenciaram a retirada dos móveis pela transportadora e a entrega das chaves, o que ocorreu no período da manhã. Houve a devida conferência por parte de todos os presentes acerca das condições do imóvel durante o processo de mudança, atestando as boas condições em que foi entregue, tendo remanescido os seguintes itens, instalados durante o período em que o requerido habitou o imóvel: ar-condicionado, cortinas e fechadura eletrônica. O imóvel foi entregue livre de pessoas e quaisquer objetos (além dos supramencionados) com as devidas condições de habitação, limpeza e estrutura, tendo sido as chaves e respectivas cópias entregues em mãos para a autora.” Em momento posterior, a locadora, ora agravada, também reconheceu a fixação do aludido prazo para a desocupação voluntária do imóvel, além de ter informado que “o requerido regularmente procedeu com a entrega do imóvel no dia 03/03/2023, conforme acordado” (Id. 146141114). Assim, embora ainda não tenham sido homologados, pelo Juízo singular, os termos da transação referida, a verdade é que ambas as partes reconheceram que o imóvel foi efetivamente desocupado pelo agravante na data por ele almejada, o que torna inútil e desnecessário qualquer provimento jurisdicional que venha a ser proferido no presente recurso, pois a pretensão do recorrente, ou seja, a sua permanência no imóvel até o termo final previsto no instrumento negocial, já foi atendida. Diante desse cenário é possível afirmar que não subsiste o contexto fático que justificou, ao menos em tese, a interposição do presente agravo de instrumento. Assim, verificada a ausência superveniente de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator